Tribunal: TJSP
Processo: 2084441-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indeferimento de liminar em sede de Habeas Corpus – Não conhecimento – Incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus por não debruçamento sobre todos os argumentos exposados no writ – Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento suficiente a embasar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indeferimento de liminar em sede de Habeas Corpus – Não conhecimento – Incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus por não debruçamento sobre todos os argumentos exposados no writ – Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não – Embargos não conhecidos.